Tribunal: TJPA
Processo: 0812103-72.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812103-72.2024.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: VALERIA CALDAS AMORIM

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO DE MESTRADO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO POR CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ACÓRDÃO QUE CONDICIONOU MATRÍCULA À APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA ATÉ O TÉRMINO DO PRIMEIRO MÓDULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença de Mandado de Segurança, reconhecendo a responsabilidade da instituição de ensino no atraso da conclusão do curso de graduação da impetrante e permitindo sua matrícula no curso de mestrado, desde que apresentada a comprovação da conclusão do curso até o término do primeiro módulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição quanto ao impacto do atraso na formação da impetrante sobre o direito à matrícula, à luz dos princípios da razoabilidade e da proteção da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
4. O acórdão analisou, de forma clara e fundamentada, a responsabilidade da instituição de ensino no atraso da formação da embargante, bem como a excepcionalidade da matrícula condicionada à comprovação da conclusão do curso até o término do primeiro módulo do mestrado, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Inexistência de omissão ou contradição no julgado, sendo as razões recursais mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"Tese de julgamento: (i) É válida a determinação de matrícula condicional em curso de mestrado, desde que respeitada a comprovação da conclusão do curso de graduação até o término do primeiro módulo; (ii) A responsabilidade da instituição de ensino por atraso na formação não afasta a necessidade de cumprimento das exigências formais para ingresso em curso de pós-graduação."

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXIX.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1879429/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/08/2021, DJe 16/08/2021.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Valéria Caldas Amorim
em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, no julgamento da apelação interposta contra sentença oriunda da Vara da Fazenda Pública de Belém.

Na origem, trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por Valéria Caldas Amorim contra ato atribuído ao Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), buscando assegurar seu direito à matrícula no curso de mestrado em decorrência da não integralização da disciplina "Metodologia e Instrumentalização para o Ensino de Biologia", em razão de impossibilidade do docente responsável, o que atrasou a conclusão de sua graduação.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança requerida, determinando que a Universidade do Estado do Pará procedesse à matrícula da autora no curso de mestrado, independentemente da apresentação do diploma de graduação.

Em sede de apelação, o Tribunal reformou parcialmente a decisão, considerando que a matrícula deveria ser condicionada à apresentação de documentação comprobatória da conclusão do curso até o término do primeiro módulo do mestrado, reconhecendo, entretanto, a responsabilidade da instituição de ensino no atraso da formação.

A embargante alega, em suas razões recursais, a ocorrência de omissão no julgado, apontando que o acórdão não analisou de forma suficiente o impacto do descaso da instituição de ensino sobre o direito líquido e certo da impetrante, bem como sobre o princípio da razoabilidade no caso concreto. Ademais, sustenta que houve contradição ao condicionar a matrícula à futura apresentação do diploma, o que poderia causar prejuízos irreparáveis à continuidade de seus estudos.

Ao final, requer a integração do julgado para sanar as omissões e contradições apontadas, de forma a garantir a matrícula no curso de mestrado independentemente da apresentação futura do diploma, em respeito ao princípio da proteção da confiança legítima.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Valéria Caldas Amorim.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão que decidiu a apelação interposta, sustentando que o colegiado não teria analisado de forma suficiente o impacto do descaso da instituição de ensino sobre o princípio da razoabilidade e da proteção à confiança legítima. Argumenta ainda que condicionar a matrícula à apresentação futura do diploma contradiz a determinação de responsabilidade da universidade no atraso da conclusão do curso.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como a corrigir erro material. Não têm, contudo, a finalidade de provocar nova análise da matéria ou de rediscutir o mérito já apreciado.

No caso em exame, verifico que o acórdão impugnado analisou, de maneira exaustiva, os pontos controvertidos, abordando a responsabilidade da instituição de ensino no atraso da conclusão do curso da embargante e determinando, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a possibilidade de matrícula no curso de mestrado, desde que a conclusão do curso de graduação fosse comprovada até o término do primeiro módulo.

A pretensão da embargante, portanto, reflete mero inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não se presta ao manejo dos embargos de declaração. Não se verifica, nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a integração ou a modificação do acórdão. O voto condutor foi claro e fundamentado, especialmente ao reconhecer a responsabilidade da universidade pelo atraso na formação da embargante, mas resguardando os critérios necessários para a efetivação da matrícula no curso de mestrado.

Ressalto que a mera discordância com o entendimento adotado pelo colegiado não constitui hipótese para acolhimento de embargos de declaração, como consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da causa, nem para a manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1879429/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2021, DJe 16/08/2021).

Ademais, inexiste contradição quanto ao condicionamento da matrícula à comprovação da conclusão do curso, uma vez que o próprio acórdão reconhece a excepcionalidade do caso concreto, mas respeita a necessidade de atender às exigências formais previstas para o ingresso no programa de pós-graduação.

Destaco trecho importante do acórdão que esclareceu os pontos impugnados:

“No caso concreto, a impetrante informa que é concluinte do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Cametá/CCSE pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), tendo sido aprovada na seleção para Mestrado na mesma instituição de ensino. Inicialmente, havia previsão da conclusão da sua graduação no mês de janeiro de 2024, conforme Declaração de ID. 18726888, emitida pela Coordenação do Campus XVIII-UEPA/Cametá, todavia, em razão da impossibilidade da Universidade em disponibilizar outro professor para substituir o que entrou de licença, ao final do mês de janeiro de 2024, a discente ainda não havia concluído 3 (três) componentes curriculares obrigatórios, a saber: “Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Biologia”, “Plantas e Sociedade” e “Prática de Ensino em Biologia II”, sendo estes os únicos faltantes para a integralização do curso, nos moldes do histórico acadêmico de 30/01/2024 (ID. 18726892), não dispondo, assim, do respectivo diploma e histórico acadêmico completo na data prevista no edital para cadastramento e entrega da documentação (01 e 02 de fevereiro de 2024). Após analisar os autos, verifica-se que, em verdade, as disciplinas “Plantas e Sociedade” e “Prática de Ensino em Biologia II” foram ofertadas tardiamente pela Faculdade durante Período Letivo Especial-PLE, que ocorreu entre 22/01/2024 e 03/02/2024, coincidindo com o período de matrícula no Programa de PósGraduação. Por outro lado, em caráter excepcional, a oferta da disciplina “Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Biologia” foi postergada para o período de 04 a 21/03/2024, pois o professor responsável necessitou se afastar para realizar tratamento de saúde (ID. 18726888), o que indeferiu a matrícula da Impetrante (ID. 18726896).

Verifica-se que o atraso para a conclusão do curso se deu por circunstâncias alheias à vontade da Impetrante, sendo culpa exclusiva da Apelada, que atrasou as ofertas das disciplinas faltantes, não podendo o atraso citado prejudicar a impetrante na continuidade de sua carreira acadêmica. Dessa forma, é evidente que houve fato extraordinário, consubstanciado no atraso na oferta de disciplinas da graduação pela instituição de ensino, para o qual a Impetrante não concorreu, não devendo ser penalizada por tal situação.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025